Tribunal: TJDFT
Processo: 0740778-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0740778-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TERESINHA DA COSTA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Esta Presidência, em despacho de ID 64905919, considerando o juízo negativo de retratação do órgão julgador desta Corte de Justiça, nos termos do artigo 1.041 do CPC, determinou a remessa do recurso extraordinário de ID 25556124 ao STF. A Corte Suprema devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação do RE 1.505.031 (Tema 1.361), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Aplicação de índices previstos em norma superveniente, tal como definido no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), na execução de título judicial que tenha fixado índice diverso” (ID 67204851). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, in casu, a sistemática já foi aplicada com amparo no decidido no RE 1.317.982 (Tema 1.170). Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extraordinário àquela discutida no Tema 1.361 do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031